Tribunal: STF
Processo: RHC 271766
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Gilnei Moerschbacher, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1.0650.552/PR, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Tratando-se o presente habeas corpus de mera reiteração de pedido deduzido em writ diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior. 
2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 44).

O recorrente narra (eDOC. 51) haver sido definitivamente condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC. 7)
Em busca da aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ser repetição de pedido formulado em impetração anterior (eDOC. 26). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 44)
Nesta Corte, reitera o cabimento da minorante em questão.
Enfatiza que, na sentença, o Juízo de origem afastou a redutora em razão da reincidência. Todavia, no julgamento da apelação, a reincidência foi afastada pelo Tribunal de Justiça, de modo que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da benesse.
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena, a imposição de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso. (eDOC. 81)
É o relatório.
Decido.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação jurisprudencial desta Corte, pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Além do mais, verifico que o impetrante também reitera questão contida no RHC 271765, Dje 18.5.2026, de minha relatoria.
Naquele recurso, o recorrente formulou o mesmo pedido, quando registrei que a lei veda expressamente o redutor ao possuidor de maus antecedentes.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente